Tribunal: STJ
Processo: 1096258-46.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064364 - SP(2025/0375860-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSVALDO PASETTO DE TOLEDO RAMOS
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
E
SINISTRALIDADE/VCMH
INAPLICABILIDADE
DOS
ÍNDICES
DA
ANS.
APURAÇÃO
EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
1. Agravo em
especial por incidência das Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação cominatória com tutela de urgência
indenização
c/c
por danos materiais sobre reajustes anuais por
do custo
sinistralidade/variação
médico-hospitalar (VCMH) em contrato coletivo, substituição por índices da ANS
e restituição de valores.
3. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarou a nulidade dos
aumentos, limitou e substituiu os reajustes pelos índices da ANS a partir de 2020,
condenou a parte requerida à devolução dos valores apurados em liquidação e
fixou honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para afastar os índices da
ANS e determinar a apuração do índice correto em liquidação, mantendo o
afastamento dos aumentos injustificados e reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o juízo de admissibilidade teria
indevidamente adentrado o mérito do recurso especial; (ii) saber se houve violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC por omissão e contradição quanto à
Documento eletrônico VDA56115975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5a3201b-3de0-4345-88c5-11f80b288f6f

apuração dos índices substitutivos e à preclusão; (iii) saber se houve violação dos
arts. 341, 373, 400, 434, 435 e 507 do CPC, com impossibilidade de apuração em
liquidação, ante a recusa de documentos e a preclusão probatória; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos índices da ANS em planos
coletivos e à necessidade de apuração atuarial em liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ: a decisão de admissibilidade pode examinar
pressupostos gerais e constitucionais, ainda que envolva o mérito, desde que
fundamentada.
7. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou, de modo suficiente, as questões essenciais, reconheceu a abusividade
dos aumentos injustificados e determinou a apuração do índice em liquidação para
preservar o equilíbrio contratual, pois inaplicável o índice da ANS para contratos
individuais aos contratos coletivos.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em planos coletivos,
não se aplicam os índices da ANS destinados a planos
e de
individuais/familiares
que, reconhecida a abusividade, o percentual adequado deve ser apurado em
liquidação de sentença por cálculos atuariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que,
em planos de saúde coletivos, não se aplicam os índices da ANS destinados a
planos
e de que, reconhecida a abusividade dos reajustes, o
individuais/familiares
índice adequado deve ser apurado em liquidação de sentença por cálculos atuariais.
2. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão
enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões essenciais. 4. Segundo a Súmula
n. 123 do STJ, o juízo de admissibilidade pode adentrar o mérito do recurso ao
apreciar pressupostos constitucionais”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 341, 373, 400, 434, 435,
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, IV, e 1.022, II; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 83 e 123; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.664.818/DF,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ; AgRg no
9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ; AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/5/2022;
AREsp n. 2.043.624/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
8/8/2022;
REsp n. 1.989.063/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ;
8/8/2022;
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 235.553/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ;
AgInt
no

2/6/2015;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.008.784/SP,
STJ; AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
6/3/2023;
AREsp n. 1.155.520/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ; AgInt nos EDcl no
7/2/2019;
Documento eletrônico VDA56115975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5a3201b-3de0-4345-88c5-11f80b288f6f

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.667.318/SP,
julgado em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5a3201b-3de0-4345-88c5-11f80b288f6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064364 - SP(2025/0375860-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSVALDO PASETTO DE TOLEDO RAMOS
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
E
SINISTRALIDADE/VCMH
INAPLICABILIDADE
DOS
ÍNDICES
DA
ANS.
APURAÇÃO
EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
1. Agravo em
especial por incidência das Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação cominatória com tutela de urgência
indenização
c/c
por danos materiais sobre reajustes anuais por
do custo
sinistralidade/variação
médico-hospitalar (VCMH) em contrato coletivo, substituição por índices da ANS
e restituição de valores.
3. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarou a nulidade dos
aumentos, limitou e substituiu os reajustes pelos índices da ANS a partir de 2020,
condenou a parte requerida à devolução dos valores apurados em liquidação e
fixou honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para afastar os índices da
ANS e determinar a apuração do índice correto em liquidação, mantendo o
afastamento dos aumentos injustificados e reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o juízo de admissibilidade teria
indevidamente adentrado o mérito do recurso especial; (ii) saber se houve violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC por omissão e contradição quanto à
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

apuração dos índices substitutivos e à preclusão; (iii) saber se houve violação dos
arts. 341, 373, 400, 434, 435 e 507 do CPC, com impossibilidade de apuração em
liquidação, ante a recusa de documentos e a preclusão probatória; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos índices da ANS em planos
coletivos e à necessidade de apuração atuarial em liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ: a decisão de admissibilidade pode examinar
pressupostos gerais e constitucionais, ainda que envolva o mérito, desde que
fundamentada.
7. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou, de modo suficiente, as questões essenciais, reconheceu a abusividade
dos aumentos injustificados e determinou a apuração do índice em liquidação para
preservar o equilíbrio contratual, pois inaplicável o índice da ANS para contratos
individuais aos contratos coletivos.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em planos coletivos,
não se aplicam os índices da ANS destinados a planos
e de
individuais/familiares
que, reconhecida a abusividade, o percentual adequado deve ser apurado em
liquidação de sentença por cálculos atuariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que,
em planos de saúde coletivos, não se aplicam os índices da ANS destinados a
planos
e de que, reconhecida a abusividade dos reajustes, o
individuais/familiares
índice adequado deve ser apurado em liquidação de sentença por cálculos atuariais.
2. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o acórdão
enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões essenciais. 4. Segundo a Súmula
n. 123 do STJ, o juízo de admissibilidade pode adentrar o mérito do recurso ao
apreciar pressupostos constitucionais”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 341, 373, 400, 434, 435,
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, IV, e 1.022, II; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 83 e 123; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.664.818/DF,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ; AgRg no
9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ; AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/5/2022;
AREsp n. 2.043.624/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
8/8/2022;
REsp n. 1.989.063/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ;
8/8/2022;
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 235.553/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ;
AgInt
no

2/6/2015;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.008.784/SP,
STJ; AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
6/3/2023;
AREsp n. 1.155.520/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ; AgInt nos EDcl no
7/2/2019;
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.667.318/SP,
julgado em 13/10/2025.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
OSVALDO PASETTO DE TOLEDO RAMOS contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por incidência das Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos e que o exame de admissibilidade adentrou
indevidamente na análise do mérito do recurso.
Contraminuta às fls. 652-661.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação cominatória com pedido de tutela de urgência
indenização por danos materiais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 527):

APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E
VCMH PROVA PERICIAL Necessidade Recorrente intimada para especificar as
provas, manifestou concordância com o julgamento antecipado da lide
Impossibilidade de considerar-se abusiva a cláusula de reajuste por sinistralidade
Recorrente, contudo, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia
inc. II, do CPC Correto o afastamento dos aumentos que restaram
Art. 373,
considerados injustificados Aplicação dos índices da ANS para planos individuais
ou familiares Descabimento Índice correto deve ser apurado em sede de liquidação
de sentença para evitar desequilíbrio contratual Jurisprudência do STJ
Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA SERVIÇOS
DE SAÚDE S. A. foram decididos nestes termos (fl. 599):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vício da omissão, contradição ou
obscuridade Inocorrência na decisão embargada. Rejeição.
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram decididos
nestes termos (fl. 611):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de
declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de
apelação. 2. O embargante alega que o acórdão é contraditório ao determinar a
apuração de índices substitutivos em fase de liquidação de sentença, apesar de ter
reconhecido a abusividade dos reajustes por falta de comprovação atuarial pelas
operadoras. 3. Também alegada ocorrência de erro material na condenação
honorária a ela imposta, decorrente do reconhecimento da sucumbência recíproca,
pois teria se sagrado vencedor na maior parte dos pedidos. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
contradição ao determinar a apuração de índices substitutivos, violando o princípio
da preclusão processual e contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
bem como em erro material ao estabelecer condenação honorária ao agravante. III.
Razões de decidir 4. Os embargos são conhecidos, mas rejeitados. 5. Não há
omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. 6. Os embargos
apresentam nítido caráter infringente, o que é inadequado para esse tipo de recurso.
7. O acórdão embargado está adequadamente fundamentado e apreciou todos os
fatos trazidos nas razões recursais. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração
rejeitados. 9. Tese de julgamento: “1. Não se admitem embargos de declaração
infringentes. 2. A decisão embargada está fundamentada e não apresenta
contradições”. Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: não
foram apresentadas legislações relevantes. Jurisprudência: RTJ
; RSTJ
90/659
; RT
109/365
527/240.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada, inclusive quanto à preclusão e à impossibilidade de apuração de índices
em liquidação sem documentos atuariais, bem como porque não foram
sanadas contradição e omissões sobre a apuração dos índices substitutivos em
liquidação, ante a ausência de prova atuarial; e
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

b) 341, 373, 400, 434, 435 e 507 do Código de Processo Civil, visto que
o Tribunal reconheceu a falta de comprovação atuarial pelos réus e, já que preclusa
a oportunidade probatória, determinou a apuração de índices em liquidação, pois a
recusa à apresentação de documentos atrai a regra de admissão da verdade e a
distribuição do ônus da prova impede nova oportunidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os índices
substitutivos de reajuste
sinistralidade e
–
variação do custo médico-hospitalar (
VCMH) – devem ser apurados em liquidação de sentença, divergiu do
entendimento de que, ausente a comprovação prévia do aumento de sinistralidade e
renunciada a instrução, o reajuste é indevido e não há o que liquidar, com
aplicação dos índices da ANS. Cita como paradigma o REsp n. 2.065.976/SP.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração a fim de que o Tribunal de origem enfrente as omissões e
contradições apontadas. Requer ainda que se determine a aplicação imediata dos
índices da ANS aos reajustes anuais, com restituição dos valores pagos a maior.
Contrarrazões às fls. 617-633.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação cominatória com pedido de tutela de
urgência
indenização por danos materiais em que a parte autora pleiteou o
c/c
afastamento dos reajustes anuais por sinistralidade/variação do custo médico-
hospitalar no período de 2020 a 2023, a substituição pelos índices anuais da ANS
aplicáveis a planos
e a restituição dos valores pagos a maior,
individuais/familiares
observada a prescrição trienal.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
declarar a nulidade dos aumentos indicados na inicial, limitar os reajustes anuais
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

aos índices autorizados pela ANS a partir de 2020, substituir pelos índices da ANS
no mesmo período e condenar as rés à devolução dos valores pagos a maior, com
correção monetária a partir de 2020 e juros moratórios de 1% ao mês, em valores a
serem apurados em liquidação; fixou honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença. Manteve o
afastamento dos aumentos considerados injustificados por falta de prova, afastando
a aplicação dos índices da ANS para planos
e determinando
individuais/familiares
que o índice correto de reajuste fosse apurado em liquidação de sentença para
evitar desequilíbrio contratual; reconheceu a sucumbência recíproca e fixou
honorários em 10% do valor da condenação para cada patrono.
I - Usurpação de competência quando do exame de admissibilidade
O recorrente sustenta que o órgão de interposição do recurso, ao emitir
juízo prévio de admissibilidade, ultrapassou os limites de sua competência,
adentrando indevidamente o mérito do recurso especial.
No entanto, em conformidade com a jurisprudência do STJ, é possível o
juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, porquanto o exame da
admissibilidade pela alínea
, em razão dos pressupostos constitucionais, envolve
a
o próprio mérito da controvérsia (
relator Ministro Og
REsp n. 1.664.818/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/6/2022,
30/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
DJe de
e AgRg no
9/5/2022,
11/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
6/5/2022)
.
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: "A decisão
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos
seus pressupostos gerais e constitucionais".
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
O recorrente alega ausência de fundamentação do acórdão quanto
à apuração do índice de reajuste aplicável e ao afastamento daquele previsto pela
ANS para os planos individuais. Afirma ser contraditório reconhecer a abusividade
por falta de produção de provas sobre a adequação do índice de reajuste incidente
e admitir a produção de perícia posteriormente para apurar o índice a ser aplicado.
O Tribunal manteve a sentença quanto ao reconhecimento de
abusividade do índice de reajuste aplicado a partir de 2020, pois ausente
demonstração clara sobre seu embasamento e cálculos, e a reformou em parte para
postergar a apuração do índice aplicável para a fase de liquidação de sentença.
Concluiu, com base na jurisprudência do STJ, serem inaplicáveis ao contrato
coletivo os índices autorizados pela ANS para os planos individuais, bem como ser
necessário preservar o equilíbrio financeiro atuarial do contrato com a apuração
atuarial a ser postergada.
Assim, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Substituição dos índices de reajustes reconhecidos como
abusivos
O recorrente sustenta que não é possível a postergação para
apurar, em liquidação de sentença, o índice aplicável, tendo em vista o
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

reconhecimento da abusividade do reajuste contratual imposto. Defende
estar preclusa a oportunidade de comprovar a adequação do reajuste, devendo-se
reconhecer a violação dos arts. 341, 373, 400, 434, 435 e 507 do Código de
Processo Civil, com a substituição pelo índice previsto pela ANS para os contratos
individuais e familiares.
O Tribunal, reformando a sentença no ponto, reconheceu a abusividade
do reajuste aplicado a partir de 2020 e concluiu que não era possível a mera
substituição pelos reajustes autorizados pela ANS para planos individuais e
coletivos, devendo o índice ser apurado na fase de liquidação de sentença.
Confira-se (fl. 529):

Assim, em que pese não seja cabível declarar a abusividade da cláusula de
reajuste por sinistralidade, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus
probatório que lhe cabia, conforme previsto no
inc. II, do Código de
art. 373,
Processo Civil, resta correta a sentença ao afastar a incidência dos aumentos
realizados, porquanto injustificados.
Todavia, assiste razão à apelante quanto à inaplicabilidade dos reajustes
anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos
individuais ou familiares ao plano coletivo, porquanto o índice de reajuste aplicável
deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, com o objetivo de evitar
desequilíbrio contratual.

Portanto, com base no conjunto fático-probatório, em especial na
ausência de demonstração clara do reajuste no contrato, o Juízo de origem e o
Tribunal concluíram não ter a apelante apresentado documentação suficiente para
amparar a legalidade e adequação do reajuste, reputando-o abusivo.
A Corte estadual, afastando a aplicabilidade dos índices de reajustes
fixados pela ANS aos contratos individuais, postergou, para a fase de liquidação
de sentença, a apuração do índice aplicável, a fim de resguardar o equilíbrio
econômico atuarial do contrato.
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

Reconheceu que os índices não estavam justificados, já que a operadora
não se desincumbira de seu ônus e, com fundamento na jurisprudência do STJ,
decidiu não ser devida a aplicação do índice de planos individuais aos planos
coletivos.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento acerca da
licitude da cláusula de contrato de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste
em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o
magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste
efetivamente aplicado. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.043.624/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
26/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.989.063/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg nos EDcl no
8/8/2022,
10/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 235.553/SP,
Turma, julgado em
DJe de
2/6/2015,
10/6/2015.
Registre-se também que "os contratos coletivos, independentemente do
número de beneficiários, têm forma de custeio diferente dos contratos
sendo que só a estes últimos são aplicáveis os índices
individuais/familiares,
aprovados pela ANS" (AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.008.784/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
27/3/2023)
Assim, “no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela
ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de
abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos
planos individuais” (AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.155.520/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2019,
15/2/2019)
Portanto, reconhecida a abusividade do reajuste, a apuração do
percentual adequado para fins de manutenção do equilíbrio atuarial deverá ocorrer
na fase de liquidação de sentença, por meio de cálculos atuariais, sendo
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

inaplicáveis, para fim de reajustes por sinistralidade, aqueles fixados pela ANS
para contratos individuais e familiares.
A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO
AOS
ÍNDICES
DA
ANS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Não cabe aplicar aos planos coletivos o reajuste anual estabelecido para a
ANS para os planos individuais. Desta forma, tendo o acórdão recorrido
reconhecido a abusividade dos reajustes aplicados no caso em concreto, ao
fundamento de falta de comprovação de sua necessidade e da ausência de
informações claras a respeito dos índices praticados, ficando mantida a validade das
cláusulas contratuais, impõe-se o cálculo do valor adequado em fase de liquidação.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.667.318/SP,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em DJe de
REsp n. 2.083.161/SP,
19/8/2024, 22/8/2024.
Assim, estando o acórdão em consonância com o entendimento desta
Corte, é o caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Dissídio jurisprudencial
Estando a conclusão do acórdão recorrido acerca da postergação
da apuração de índices de reajuste em conformidade com o entendimento deste
Tribunal, incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ, ficando prejudicado o recurso
no tocante à alínea
do permissivo constitucional.
c
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55651881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:37
Código de Controle do Documento: 052fae3a-1a0a-42dc-8a94-0c5f073e0d7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.064.364 / SP
Número Registro: 2025/0375860-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10962584620238260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVALDO PASETTO DE TOLEDO RAMOS
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADOS : LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:57
Código de Controle do Documento: d0ba196b-ff66-4757-8726-07e6a3ca9ab4

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:57
Código de Controle do Documento: d0ba196b-ff66-4757-8726-07e6a3ca9ab4